Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704842-17.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA EMBARGADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR, DANIELA ALVES FERREIRA DECISÃO Reconsidero a decisão de id 52874597 para dar seguimento ao apelo, pois não comprovados os poderes do subscritor da petição de id 52610167. Julgo prejudicados os embargos de declaração (id 53078516). Publique-se. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator